Tribunal: TJSP
Processo: 1015286-64.2018.8.26.0068
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Sentença concessiva de auxílio-acidente – Hérnia discal lombar – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação da aposentadoria por invalidez (e não do prévio auxílio-doença concedido), o que gera a inaplicabilidade, in casu,

Ementa:
Acidente do trabalho – Sentença concessiva de auxílio-acidente – Hérnia discal lombar – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado – Benefício corretamente concedido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação da aposentadoria por invalidez (e não do prévio auxílio-doença concedido), o que gera a inaplicabilidade, in casu, do que vier a ser decidido no Tema no 862 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810.

Reexame necessário provido em parte.